Tribunal: STF
Processo: HC 204624
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio Pereira Thomazin, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Humberto Martins, que indeferiu a liminar no HC nº 679.997/ES.
    Aduz o impetrante que o paciente encontra-se preso preventivamente, há 12 meses, ante suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, e no art. 35, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. 
    O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Aponta a inexistência de periculosidade, já que o paciente contribuiu com a investigação policial.
    Ressalta a existência de condições favoráveis, a saber: jovem de 20 anos, primário, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa no distrito da culpa, além de ter sido colaborador voluntário. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, substituindo-se por cautelares diversas menos gravosas 
    Afirma a necessidade de trancamento da ação penal quanto às majorantes previstas no art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06, porque não há provas.
    Requer, liminarmente, seja concedida liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, e, no mérito, postula pelo trancamento da ação penal quanto às majorantes previstas no art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06.
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no STJ substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro João Otávio de Noronha ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.
    Ademais a autoridade coatora destacou os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, assim transcrito:
    “Conforme se extrai dos autos, em relação ao inciso III, observo que a residência utilizada pelo paciente e pelos corréus para o preparo e acondicionamento das drogas para a venda localiza-se nas imediações da Escola Adventista. Por outro lado, também há elementos a indicar a idoneidade da causa de aumento aludida no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006,considerando que, no momento do flagrante, encontrava-se presente no local dos fatos uma criança de 5 (cinco) anos, razão pela qual, através do habeas corpus, é inviável o decote da acusação. [...] Isso porque, constato, em análise ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que o feito não se encontra paralisado, mas sim com regular andamento dentro das possibilidades impostas pelo próprio processo, uma vez que trata-se de demanda complexa, com a presença de 4 (quatro) réus, com defesas distintas.[...] Destarte, não há que se falar em falta de fundamentação da medida constritiva, quando a mesma se encontra baseada nos requisitos do artigo312 do Código de Processo Penal(fls. 23-24)” (doc. 8).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente